Tribunal: TJES
Processo: 5018377-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente denunciado pelo crime do art. 12 da Lei 10.826/2003. O impetrante alega nulidade das provas decorrentes de suposta busca domiciliar indevida durante o cumprimento de mandado de prisão e requer a soltura do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, durante o cumprimento de mandado de prisão, gerou nulidade por desvio de finalidade; e
(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da pena máxima do crime imputado (art. 12 da Lei 10.826/2003).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-A entrada dos policiais no domicílio é válida, pois ocorreu em estrito cumprimento de mandado de prisão expedido contra o paciente.

4-O encontro de arma de fogo e drogas configura encontro fortuito de provas (serendipidade), não havendo varredura indevida nem desvio de finalidade.

5- A jurisprudência admite o encontro fortuito de provas durante o ingresso legítimo em residência, afastando a nulidade.

6- A prisão preventiva é cabível, embora o crime tenha pena máxima inferior a quatro anos, porque o paciente é reincidente em crime doloso, nos termos do art. 313, II, do CPP.

7- Os antecedentes e processos em curso demonstram risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.

8- Medidas cautelares diversas são insuficientes, pois não mitigam o risco decorrente da contumácia delitiva evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O ingresso em domicílio para cumprimento de mandado de prisão é lícito, e o encontro fortuito de provas não configura desvio de finalidade.

2- A reincidência em crime doloso autoriza a decretação da prisão preventiva mesmo em delitos cuja pena máxima é inferior a quatro anos, nos termos do art. 313, II, do CPP.

3- A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º; 312; 313, II. Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 733.910/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 6/9/2022, DJe 13/9/2022;
STJ, AgRg no HC 865.859/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 26/2/2025, DJEN 10/3/2025;
STJ, HC 884.132/SP, Relª. Minª. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15/10/2024, DJe 12/11/2024;
STJ, RHC 108.748/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 7/5/2019, DJe 14/5/2019;
STJ, AgRg no HC 920.469/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 18/12/2024, DJEN 23/12/2024;
STJ, AgRg no HC 927.737/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 30/9/2024, DJe 4/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018377-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOSE CARLOS RODRIGUES DIAS e outros

COATOR: Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente denunciado pelo crime do art. 12 da Lei 10.826/2003. O impetrante alega nulidade das provas decorrentes de suposta busca domiciliar indevida durante o cumprimento de mandado de prisão e requer a soltura do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, durante o cumprimento de mandado de prisão, gerou nulidade por desvio de finalidade; e
(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da pena máxima do crime imputado (art. 12 da Lei 10.826/2003).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-A entrada dos policiais no domicílio é válida, pois ocorreu em estrito cumprimento de mandado de prisão expedido contra o paciente.

4-O encontro de arma de fogo e drogas configura encontro fortuito de provas (serendipidade), não havendo varredura indevida nem desvio de finalidade.

5- A jurisprudência admite o encontro fortuito de provas durante o ingresso legítimo em residência, afastando a nulidade.

6- A prisão preventiva é cabível, embora o crime tenha pena máxima inferior a quatro anos, porque o paciente é reincidente em crime doloso, nos termos do art. 313, II, do CPP.

7- Os antecedentes e processos em curso demonstram risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.

8- Medidas cautelares diversas são insuficientes, pois não mitigam o risco decorrente da contumácia delitiva evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O ingresso em domicílio para cumprimento de mandado de prisão é lícito, e o encontro fortuito de provas não configura desvio de finalidade.

2- A reincidência em crime doloso autoriza a decretação da prisão preventiva mesmo em delitos cuja pena máxima é inferior a quatro anos, nos termos do art. 313, II, do CPP.

3- A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º; 312; 313, II. Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 733.910/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 6/9/2022, DJe 13/9/2022;
STJ, AgRg no HC 865.859/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 26/2/2025, DJEN 10/3/2025;
STJ, HC 884.132/SP, Relª. Minª. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15/10/2024, DJe 12/11/2024;
STJ, RHC 108.748/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 7/5/2019, DJe 14/5/2019;
STJ, AgRg no HC 920.469/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 18/12/2024, DJEN 23/12/2024;
STJ, AgRg no HC 927.737/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 30/9/2024, DJe 4/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
COSME DANIEL SOUZA TAMAIO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM
, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº 5002666-35.2025.8.08.0026.

O impetrante sustenta que o cumprimento do mandado de prisão não serve como "salvo-conduto" para a busca geral na residência, bem como que o crime supostamente praticado pelo paciente é passível de liberdade provisória mediante arbitramento de fiança ou não. Assim, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 16729299).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17278119 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 17432124).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
COSME DANIEL SOUZA TAMAIO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM
, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº 5002666-35.2025.8.08.0026 no qual foi denunciado pelo crime do
art. 12 da Lei 10.826/2003
.

O impetrante sustenta que o cumprimento do mandado de prisão não serve como "salvo-conduto" para a busca geral na residência, bem como que o crime supostamente praticado pelo paciente é passível de liberdade provisória mediante arbitramento de fiança ou não. Assim, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 16729299).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17278119 e ss).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 17432124).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

É certo que “
não se pode admitir que a entrada na residência especificamente para o cumprimento de mandado de prisão sirva de salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade”
(AgRg no HC n. 733.910/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

Contudo, a situação dos autos é diversa, uma vez que os policiais civis estavam cumprindo mandado de prisão em face do paciente quando ingressaram na residência, sendo que, ao ser perguntado sobre a existência de algum objeto ilícito, o paciente afirmou que em seu quarto havia uma pistola .380 municiada.

No caso, trata-se de claro encontro fortuito de drogas, também chamado pela doutrina de serendipidade, não havendo em que se falar em ilicitude da prova.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. REITERAÇÃO DELITIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.

2. No caso concreto, não há nulidade no ingresso realizado pelos policiais, uma vez que estavam em estrito cumprimento do dever legal para cumprimento de mandado de prisão expedido contra o agravante, tendo sido realizada campana para comprovação do flagrante, o que constitui fundadas razões para a realização da diligência ora impugnada.

3. Diferentemente do alegado nas razões recursais, não há o que se falar em desvio de finalidade, pois os policiais não realizaram varredura no local a pretexto de cumprir um mandado de prisão. Ao adentrar o imóvel, de apenas um cômodo, os policiais imediatamente avistaram grande quantidade de drogas e uma arma de fogo, configurando portanto, encontro fortuito de provas.

3. A custódia foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito (apreensão de arma de fogo e grande quantidade de entorpecentes), além da reiteração delitiva do ora agravante, a evidenciar a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

5. Agravo regimental improvido

(AgRg no HC n. 865.859/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 10/3/2025.)

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. NULIDADE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de tráfico ilícito de entorpecentes. Durante cumprimento de mandado de prisão, policiais encontraram drogas e arma de fogo no domicílio do paciente, configurando encontro fortuito de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na validade da busca domiciliar e das provas obtidas durante o cumprimento de mandado de prisão, sob a alegação de nulidade por desvio de finalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio foi lícita, dispensando autorização do morador, devido ao cumprimento de mandado de prisão.

4. O encontro fortuito de provas, ou serendipidade, é admitido pela jurisprudência, não configurando irregularidade.

5. A análise de fatos e provas não é cabível na via do habeas corpus.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(HC n. 884.132/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)

Assim, rejeito a alegação de nulidade da prova.

Também não vislumbro motivos para a revogação da prisão.

O paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003. Consta da denúncia que
“no dia 20 de agosto de 2025, por volta das 12h32min, na Rua Carlos Madella, nº 166, Bairro Itaoca Praia, neste Município, o denunciado COSME DANIEL SOUZA TAMAIO, VULGO “COSMINHO”, agindo de forma livre e consciente mantinha em sua posse, dentro de sua residência, 01 (uma) pistola calibre .380, devidamente municiada, acompanhada de dois carregadores do mesmo calibre, devidamente municiados, totalizando 39 (trinta e nove) munições calibre .380 ACP, tudo, sem autorização e estando em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

Ao manter a prisão do paciente, o magistrado ressaltou que o histórico criminal evidencia risco de reiteração delitiva, vejamos:

“(...) o réu foi preso em flagrante na posse de arma de fogo sem registro, conduta que, em si, já revela potencial ofensivo relevante à incolumidade pública. Somam-se a isso os elementos de periculosidade concreta evidenciados pelos seus antecedentes criminais: conforme certidão acostada aos autos (ID 76631), o réu responde a diversas ações penais em curso por crimes graves, inclusive por homicídio qualificado, além de condenações definitivas anteriores por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, falsificação de documento público e outros. Referido histórico evidencia reiteração delitiva e descumprimento de normas penais, corroborando o risco concreto à ordem pública e demonstrando que o réu, em liberdade, tende a reincidir ou dificultar a aplicação da lei penal.

Vale destacar que “
é possível a decretação da prisão preventiva em crimes com pena máxima inferior a 4 anos "na hipótese de reincidência em crime doloso ou para garantir a execução de medidas protetivas de urgência nos casos de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, enfermo ou pessoa com deficiência (art. 313, III, do CPP)" (RHC 108.748/MG. Rei. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. SEXTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe 14/5/2019)
” (AgRg no HC n. 920.469/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Embora o crime imputado ao paciente seja punido com pena máxima de 3 anos, trata-se de réu reincidente em crime doloso, o que permite a constrição com base no inciso II do art. 313 do CPP.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

No caso, verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, considerando os registros criminais do paciente, o que revela necessidade de manutenção do cárcere como forma de coibir a reiteração delitiva.

Nessa linha, têm-se que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva ao caso em tela, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere (art. 282, § 6º, do CPP).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.